Tribunal: TJDFT
Processo: 0732250-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732250-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DE JESUS MADEIRA BASTO AGRAVADO: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A., HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A, AWP HEALTH &amp; LIFE S.A D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 76152678. Atribuo SIGILO à petição do ID 75464843 e seus anexos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator